Tribunal: TJBA
Processo: 8001465-76.2023.8.05.0036
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001465-76.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAETITÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: HADIJA DONATO FAGUNDES VILAS BOAS e outros (2)

Advogado(s)
:
FATIMA CARDOSO DE ARAUJO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ENTENDIMENTO QUE POSSIBILITAVA A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO EMITIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1945851/CE AFETADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1127). TESE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE É ILEGAL MENOR DE 18 ANOS, MESMO QUE EMANCIPADO OU COM ALTAS HABILIDADES, ANTECIPAR A CONCLUSÃO DE SUA EDUCAÇÃO BÁSICA SUBMETENDO-SE AO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIFERENCIADO OFERECIDO PELOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CEJAS, AINDA QUE O INTUITO SEJA OBTER O DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO PARA MATRICULAR-SE EM CURSO SUPERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA CONSEQUÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (16/9/2024). HIPÓTESE DOS AUTOS.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8001465-76.2023.8.05.0036,
em que figuram como remetente o
Juízo de Direito de Direito da Vara dos feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Caetité,
e, como
interessados,
HADIJA DONATO FAGUNDES VILAS BOAS
,
DIRETOR
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO 13 (NRE 13) e o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM

REEXAME NECESSÁRIO.